Tribunal: TJDFT
Processo: 0753146-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA 08/2016. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve-se deferir o pedido de visita, proporcionando a efetiva integração social do condenado, além de propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.

2. Agravo conhecido e provido.